Tribunal: TJSP
Processo: 2000747-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Negócio imobiliário. Ação de obrigação de fazer. Despacho que a título de tutela provisória manda a CDHU emitir boletos para que o autor possa dar continuidade ao pagamento do financiamento. Cabimento. Medida que não importa em alteração dos termos do contrato, notadamente quanto à pessoa do devedor, nem impede a credora de reclamar seus haveres e no caso de inadimplência a rescindir o contrato.

Ementa:
Negócio imobiliário. Ação de obrigação de fazer. Despacho que a título de tutela provisória manda a CDHU emitir boletos para que o autor possa dar continuidade ao pagamento do financiamento. Cabimento. Medida que não importa em alteração dos termos do contrato, notadamente quanto à pessoa do devedor, nem impede a credora de reclamar seus haveres e no caso de inadimplência a rescindir o contrato. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000747-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é agravado EVANDRO LUIZ SOARES
SCAGLIONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000747-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2000747-18.2020.8.26.0000
AGRAVANTE Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU
AGRAVADO
Evandro Luis Soares Scaglione
COMARCA São Paulo F.R. de Itaquera 5a Vara Cível
VOTO No 36.950
EMENTA Negócio imobiliário. Ação de obrigação
de fazer. Despacho que a título de tutela provisória manda a CDHU emitir
boletos para que o autor possa dar continuidade ao pagamento do
financiamento. Cabimento. Medida que não importa em alteração dos
termos do contrato, notadamente quanto à pessoa do devedor, nem impede
a credora de reclamar seus haveres e no caso de inadimplência a rescindir
o contrato. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação aforada por adquirente de imóvel financiado pela CDHU,
sob a forma de tutela provisória mandou a ré emitir boletos para que o autor
possa dar continuidade ao pagamento do referido financiamento.
A agravante pede seja cassada tal determinação.
Para tanto ela alega que o agravado não é beneficiário
da CDHU nem possui legitimidade para fazer qualquer negociação eis que o
financiamento não está em seu nome, não sendo possível alterar o contrato sem
a presença do mutuário originário.
A recorrente alega a existência de processo de
reintegração de posse do aludido imóvel e que há justa recusa para o não
recebimento da parcela eis que o autor busca pagar valores sem encargos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000747-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inadimplemento.
O agravo foi inicialmente distribuído a integrante da 7a
Câmara de Direito Privado (fls.100) e posteriormente redistribuído a este relator.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo para a
resposta.
O agravado aforou a ação sob a assertiva de que em
junho de 2011 ele adquiriu do compromissário comprador a posse do imóvel
indicado na petição inicial, pesando sobre o bem financiamento contraído junto à
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU, ora agravante.
O autor informou que passou a pagar as prestações
em nome do antecessor, mas em 2018 interrompeu os pagamentos e depois
tentou negociar o débito com a credora, mas ela se negou a fazê-lo sob o
argumento de que nada contratou com ele, nem anuiu àquele negócio.
À vista disso o promovente requereu que em tutela de
urgência o Juiz mandasse a CDHU proceder à imediata transferência da
titularidade do imóvel para seu nome, isso de modo a dar continuidade aos
pagamentos.
O Juiz negou aquele pedido, mas mandou a ré
fornecer ao autor os boletos para pagamento das prestações.
Ora, como já observado em anterior acórdão (AI no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000747-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2282502-17.2019.8.26.0000), pelo sistema da lei não se pode antecipar
providência cujos efeitos sejam definitivos, devendo o interessado em medida de
tal feitio aguardar a sentença.
No entanto, aqui não havia essa situação, já que o
mero fornecimento de boletos para que o autor pudesse efetuar o pagamento das
prestações do financiamento não afetava os termos do contrato firmado entre a
demandada e o mutuário, nem importava em alteração da pessoa do devedor.
De fato, o Juiz a tal ponto não chegou, o que impõe
dizer que o autor procederá aos pagamentos ainda em nome do devedor original,
ficando naturalmente sujeito aos mesmos encargos de mora previstos no
contrato.
Certo, ainda, que a agravante nem ficará impedida de,
conforme o caso, proceder à cobrança de seus haveres e de postular a rescisão
do contrato no caso de inadimplência.
Isto é, a determinação judicial a rigor nem prejudica a
demandada.
Em suma, motivo a Corte não tem para censurar a
decisão monocrática.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator